Tribunal: STF
Processo: RE 1437959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual negou provimento ao apelo da defesa e deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar as penas dos recorrentes da seguinte forma: (a) JOÃO LEONELLO PAVIN: fica o réu condenado às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto para ambas as penas, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, bem como à pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato administrativo. (b) HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK: fica o réu condenado às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção e 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto para ambas as penas, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, bem como à pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato administrativo (Doc. 645, fls. 67-68), em razão da prática dos crimes do art. 90 da Lei 8.666/93 e do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, na forma do art. 69 do CP. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 645, fl. 1):



    “DIREITO PENAL. OPERAÇÃO PATROLA. CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. FRAUDE À LICITAÇÃO. CRIME DO ART. 1º, I, DO DL 201/67. APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DO ART. 96, I E V, DA LEI Nº 8.666/93. APLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PERDÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS IPL E DAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. VETORIAL "CONSEQUÊNCIAS DO CRIME". NEGATIVAÇÃO. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO. PENAS DE MULTA. VALORES MANTIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 657), foram rejeitados (Doc. 669).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 697), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK e JOAO LEONELLO PAVIN alegam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI e LV da CF/1988, uma vez que a soma das condenações dos réus em processos referentes à Operação Patrola ultrapassou o limite temporal de 10 anos, violando, assim, a cláusula 5ª, I, do Termo de Colaboração Premiada.



    Afirmam que ao assim decidir, o Tribunal de origem contrariou a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e o Art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal, que prevê que o acordo de colaboração premiada revestido de toda legalidade e efetividade de ambas as partes os prêmios deverão ser concedidos, como no presente caso, em especifico a Clausula 5º, Inciso I, do Contrato de Colaboração Premiada dos Recorrentes, determinando a suspensão de inquéritos e ações penais em curso em desfavor dos colaboradores, assim que as sentenças atingirem o lapso temporal de 10 anos (Doc. 697, fl. 18). Assim, entendem que o acórdão recorrido deve ser reformado, determinando-se a suspensão de inquéritos e ações penais em curso da operação patrola II em desfavor dos colaboradores conforme previsão da Clausula 5º, Inciso I, do Contrato de Colaboração Premiada dos Recorrentes (Doc. 697, fl. 18).



    Noutra vertente, defendem que o acórdão recorrido, ao aplicar a pena de multa no patamar de 2% sobre o valor do contrato licitado pelo Município de Celso Ramos para a aquisição da máquina, violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo penal, pois a pena de multa cominada dos artigos 89 a 98, da lei de licitações, a teor da imposição do artigo 99, é calculada com base em percentuais e corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente (Doc. 697, fl. 19). Todavia, no caso dos autos, não há como a pena de multa ser aplicada em conformidade com o art. 99 da Lei 8.666/93, vez que não há elementos nos autos suficientes para se aferir o valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelos agentes, ora recorrentes (Doc. 697, fl. 28).



    Nessa linha, destacam que o entendimento do STF é pacífico no sentido da impossibilidade de aplicação da pena de multa do art. 99 da Lei 8.666/1993 quando não houver comprovação da vantagem auferida ilicitamente.



    Por derradeiro, apontam violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Clausula 5ª, inciso I, do Contrato de Colaboração dos Recorrentes e da isenção/exclusão da multa prevista no art. 99 da lei 8.666/93.



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 722).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    Isto porque em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo penal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 645, fls. 11, 39-42 e fl. 55):



    “A presente ação penal decorre da 2ª fase da denominada “Operação Patrola”, cuja investigação desvendou "um gigantesco e vetusto esquema de corrupção no ramo de máquinas pesadas em todo o estado de Santa Catarina, envolvendo centenas de municípios, consistente em superfaturamentos, fraudes à licitação, corrupção ativa e passiva, tudo isso praticado durante vários anos e de maneira organizada por diversos agentes, entre os quais os ora denunciados" (evento 1, DOC1).



    Assim, apurou-se que os réus JOÃO PAVIN e HILÁRIO GOLDBECK, que celebraram acordo de colaboração premiada durante as investigações, na condição de sócios-administradores da empresa Pavimáquinas, que tem como objeto a venda e o conserto de máquinas pesadas, como retroescavadeiras, executavam um grande esquema de vendas para órgãos públicos baseado no pagamento de propina. 



    [...] 



    5.2. Da suspensão das ações penais, inquéritos e procedimentos investigatórios 



    Postula a defesa de HILÁRIO e JOÃO a "suspensão das demais ações penais que figuram como réus os colaboradores ora recorrentes já que atingiram o limite sancionatório estabelecido na colaboração premiada conforme assim prevê a cláusula 5°, inciso i do termo de colaboração premiada" (evento 10, 



    Como se vê, a teor da cláusula 5ª, I, dos aludidos termos, caberá a suspensão de ações penais, de inquéritos e de procedimentos investigatórios, quando, na fase das alegações finais, as penas dos réus atingirem o somatório de 10 (dez) anos de reclusão. 



    Compulsando os autos, verifica-se que, em desfavor dos réus, existem as seguintes condenações: (1) Ação penal 5000506-31.2018.4.04.7203, com sentença datada de 07/12/2020 (evento 268): 



    [...]



    Percebe-se, assim, que a totalidade das sentenças condenatórias foi proferida após a fase processual das alegações finais, uma vez que, nos presentes autos, a intimação a sua apresentação ocorreu em 18/06/2020, conforme eventos 260 a 262 dos autos originários. 



    Desse modo, inexistindo, à época estabelecida nos acordos, condenações a serem consideradas para fins de suspensão de demais inquéritos e ações penais, não merece amparo a pretensão defensiva.



    [...]



    Quanto à pena de multa, prevista no art. 99 da Lei 8.666/1993, insta salientar que "o índice percentual da multa deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade cominada, quando com esta cumulada" (TRF4, ACR 5002814-09.2015.4.04.7118, OITAVA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 27/05/2021), a qual deve incidir sobre o valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente, no caso, o valor do contrato administrativo superfaturado. 



    Assim, considerando que a sanção corporal encontra-se próxima do patamar mínimo cominado, mantenho a pena de multa em 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato administrativo objeto dos autos, devidamente atualizado pelo IPCA-E desde a data da assinatura do instrumento”.



    Nota-se, portanto, que para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que foram cumpridas as cláusulas do termo de colaboração premiada, bem como de que a pena de multa aplicada aos recorrentes observou os parâmetros legais, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, em especial os termos do acordo de colaboração premiada, bem como a legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário. 



    Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “E M E N T A AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO À VISTA DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FIRMADO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I – A controvérsia acerca do afastamento, ou não, de penalidade de demissão de servidor público à vista da celebração de acordo de colaboração premiada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a (suposta) ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa. 



    II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de acordo de colaboração premiada, inviáveis em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279, 280 e 454 da Súmula/STF, respectivamente. 



    III – Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal para fins de aplicação de penalidade. Precedente. IV – Majoração da verba honorária incabível. Enunciado 512 da Súmula/STF. 



    V – Agravo interno desprovido.” (RE 1.169.564-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente